Tribunal: TJBA
Processo: 8000647-02.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000647-02.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: LUZENIR DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DIFERIDA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canápolis/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora, reconhecendo o direito ao pagamento do terço constitucional de férias calculado sobre o período integral de 45 dias previsto em lei municipal, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 12% sobre o valor da condenação. O Município insurge-se especificamente contra: (a) a fixação do percentual de honorários em sentença ilíquida; e (b) a proporção da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a fixação de percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida, ou se o percentual deve ser definido apenas em fase de liquidação; (ii) saber se a sucumbência recíproca foi adequadamente distribuída, considerando o grau de êxito de cada parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, §4º, II, do CPC/2015 determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado. A sentença recorrida, ao fixar desde logo o percentual de 12% sobre uma condenação a ser apurada em liquidação, violou expressamente esse comando legal, impondo reforma nesse ponto.

4. Embora se reconheça a sucumbência recíproca — dado que a autora não obteve integral procedência dos pedidos relativos à base de cálculo do 13º salário e das férias —, a pretensão principal de reconhecimento do direito ao terço constitucional sobre 45 dias restou acolhida. A distribuição proporcional fixada pelo juízo de origem (70% para a autora, 30% para o réu) reflete adequadamente o grau de êxito de cada parte, devendo ser mantida.

5. O percentual dos honorários, todavia, por expressa determinação do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, deverá ser fixado apenas quando da liquidação da sentença, oportunidade em que serão considerados, cumulativamente, o trabalho realizado em todas as fases do processo, incluindo a fase recursal, nos termos do §11 do mesmo dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado na fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1. Em sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser diferida para a fase de liquidação do julgado, por expressa determinação do art. 85, §4º, II, do CPC/2015. 2. O terço constitucional de férias deve incidir sobre todo o período de férias estabelecido em lei, não podendo restrição normativa municipal limitar o adicional a período inferior ao efetivamente concedido, em conformidade com o Tema 1241 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, I, 4º, II, e 11, e 86; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal de Canápolis/BA nº 033/2003, art. 20; Lei Municipal de Canápolis/BA nº 17/2005, art. 48.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000647-02.2024.8.05.0227; Recorrente: Município de Canápolis/BA; Recorrida: Luzenir de Souza Oliveira: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais seja definido em fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator